Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701847-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LIONETE SANTANA VIEIRA AGRAVADO: MARKUS CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA LIONETE SANTANA VIEIRA contra decisão da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens ajuizado por MARKUS CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES em face da agravante. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 169571436– autos de origem). Em suas razões (ID 51454566), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) trabalha como recepcionista e aufere renda mensal de R$ 1.320,00; Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator